Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista.
3. Não se verifica a urgência necessária para conceder a antecipação de tutela e determinar o pagamento de benefício previdenciário, se o próprio autor afirma estar há longo período de tempo sem gozar da benesse e não aponta elementos concretos capazes de demonstrar o risco de dano irreparável.
4. Não há probabilidade de direito capaz de justificar a antecipação de tutela, se o direito ao benefício previdenciário requer melhor análise das provas sobre a legitimidade do autor e o pagamento correto de toda a contraprestação necessária.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.